Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708113-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, EDUARDO SBARAINI APELADO: FABIO VENEGAS D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da efetiva necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, a parte apelante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou relatórios da situação fiscal emitidos pelo Ministério da Fazenda, bem como extrato de conta corrente. Contudo, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Isso porque se observa a formação de grupo econômico, sob a unidade gerencial de um dos apelantes, que já afirmou em nota pública “o patrimônio da Sbaraini Capital e o meu pessoal são suficientes para cobrir os saques de todos os clientes” Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros impeditivos de arcar com as custas processuais e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator